Tribunal: TJDFT
Processo: 0744461-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA. DESCABIMENTO. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão controvertida, referente à possibilidade da inclusão do imóvel localizado em Ceilândia no plano de partilha, já foi debatida nos autos e, inclusive objeto do agravo de instrumento n. 0700942-48.2024.8.07.0000.
2. No caso, há dúvida razoável a respeito da titularidade do bem imóvel, de sorte que a questão não pode ser solucionada no âmbito restrito do inventário, como já decidido.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.